Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEGRADAÇÃO. CARÁTER CONTINUADO OU PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
- A intervenção em área de proteção ambiental é infração de caráter permanente, tendo em vista que, além do próprio desmatamento, impede-se a regeneração da vegetação nativa. O Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE 654.833).
- Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Logo, eventuais irregularidades quanto à medição da área de proteção permanente efetuada pelos agentes do IBRAM não prescindiria da prova inequívoca acerca do vício do ato administrativo.
- A obrigação de reparar os danos ambientais está prevista no próprio texto constitucional (art. 225, §§1o e 3o), na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981) e na Lei n. 12.651/ 2012 (Código Florestal). Assim, não se vislumbra qualquer nulidade do auto de infração acerca da obrigação de elaboração de plano de recuperação de área de preservação ambiental degradada.

- O pedido de declaração de nulidade de auto de infração ambiental que estabeleceu multa e recuperação da área de preservação degradada, consiste em proveito econômico inestimável, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do §8o do artigo 85 da lei processual.

- APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA.